Tribunal: CARF
Processo: 13897.000483/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000483/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.367 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico vigente inadmite a reformatio in pejus, não cabendo a
reforma da decisão recorrida em prejuízo do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreia Nunes Leite - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000483/2010-27
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000483/2010-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 133/138):
Trata o presente processo de impugnação (fls. 02) tempestiva à notificação de
lançamento (fls. 06/11), onde foi exigido o imposto suplementar de R$ 2.465,79 e
acréscimos legais correspondentes, relativo ao ano-calendário 2008, em decorrência de
dedução indevida de despesas médicas e de pensão alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública.
O contribuinte solicita que seja revista a multa de ofício exigida na notificação de
lançamento, por ter apresentado comprovação das deduções assim que tomou
conhecimento da retenção de sua declaração de rendimentos na malha fina. Quanto à
glosa de despesas médicas concorda com a notificação, uma vez que não teria como
apresentar os comprovantes em tempo hábil.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Após análise dos documentos constantes do processo, esse foi encaminhado em
diligência (fls.24), uma vez que o contribuinte alegou que havia apresentado
documentação comprobatória das pensões alimentícias pagas, e a notificação de
lançamento, por outro lado, indicou que as glosas foram efetuadas por ausência de
resposta a intimações efetuadas, não havendo qualquer documentação anexada ao
processo.
Em resposta, a DRF de origem anexou o dossiê da malha (fls.26/57), bem como intimou
(fls.65/66) o contribuinte a apresentar a seguinte documentação:
“Alimentanda Maria do Socorro Tavares da Silva: Apresentar Escritura Pública,
Decisão Judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos. Caso a pensão
tenha sido debitada em folha de pagamento, apresentar o informe de rendimentos
do ano-calendário de 2008.
Alimentanda Marta Borges Meira: Apresentar os comprovantes de
pagamento da Pensão Alimentícia Judicial deduzida.”
O contribuinte em resposta à intimação apresentou os documentos de fls.71/119. Afirma
que o pagamento da pensão alimentícia a Sra. Marta Borges Meira foi efetuado por
meio de depósito bancário, os quais teriam se apagado no tempo. Apresenta
declaração prestada pela Sra Marta Borges Meira reconhecendo o recebimento
dos valores declarados. Se necessário comprovação dos depósitos, solicita prorrogação
de prazo. Quanto à pensão paga a Sra. Maria do Socorro Tavares da Silva, informa que
foi paga a Sra Nerilda Pontes da Silva, mãe da Sra. Maria do Socorro Tavares da Silva,
uma vez que houve transferência da guarda judicial dos menores. O pagamento foi feito
por meio de desconto em folha de pagamento.
A DRF de origem intimou novamente o contribuinte a apresentar a comprovação do
pagamento da pensão alimentícia a Sra Marta Borges Meira (fls.122/123), solicitando
que o contribuinte apresentasse os extratos bancários referentes aos pagamentos e,
no caso da instituição financeira estipular prazo superior a 20 (vinte) dias para fornecer
os documentos, deveria ser apresentada comprovação da solicitação efetuada perante à
instituição financeira.
O contribuinte, em resposta à intimação (fls.126/127), afirma que a instituição bancária
fornece extratos das contas apenas para seus titulares e que, em função da separação
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000483/2010-27

judicial, não teria como solicitar a Sra. Marta Borges Meira que requeresse os extratos
bancários. Enfatiza que o pagamento da pensão alimentícia se deu por acordo
homologado judicialmente e que corresponde a 10% de seu salário líquido.
O processo retornou então para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
DEPENDENTE. FILHO ALIMENTANDO - Não pode ser considerado dependente
tributário o filho, cuja guarda seja do ex-conjuge e para o qual o contribuinte está
obrigado ao pagamento de pensão alimentícia.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida tributação
com a aplicação da multa de ofício.
Cientificado da decisão, em 15/06/2015 (fls. 144), o contribuinte, em 07/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 147/149), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da
despesa com pensão alimentícia, paga a sua ex-esposa, Marta Borges Meira, alegando que os
pagamentos realizados já estão devidamente comprovados nos autos, cuja documentação ora
novamente se junta, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal, reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 150/166.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 7.217,32,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2009.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000483/2010-27

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa litígio traçados na decisão recorrida (fls. 136/137):
Com relação à pensão alimentícia devida a Sra. Marta Borges Meira, o contribuinte
apresentou acordo homologado judicialmente (fls.37/49), onde ficou estabelecido
que o pagamento da pensão alimentícia se daria por meio de depósito bancário.
O contribuinte alega que os comprovantes de depósito apagaram-se com o tempo.
Apresenta então cópia da declaração de rendimentos do ex-conjuge (fls.53/57),
onde essa declarou o recebimento da pensão alimentícia, bem como de declaração
por ela prestada (fls.71).
Para comprovação do efetivo pagamento da pensão não basta a simples exibição de
recibos ou declarações. Os pagamentos não podem ser meramente presumidos,
devendo ser comprovados por elementos materiais que demonstrem a transferência de
numerário do contribuinte para a alimentanda.
As afirmações constantes de documentos, sejam os recibos ou as declarações prestadas,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes.
O Código Civil regula as relações entre particulares. Assim, quando estabelece os
requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de
quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
(...)
Assim, não há como aceitar a dedução da pensão alimentícia declarada a Sra. Marta
Borges Meira sem a comprovação do seu efetivo pagamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise do conjunto probatório produzido – acordo homologado judicialmente
nos autos do processo no 2181/02 (onde restou ao Recorrente arcar com o pensionamento de sua
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000483/2010-27

filha/alimentanda, Thalita Borges e declaração emitida por Marta Borges Meira, genitora e
responsável pelo recebimento da verba alimentar), aliado a declaração da genitora atestando o
recebimento dos valores ajustados, os quais foram efetivamente levados ao juste ajuste anual
pela genitora alimentanda (fls. 37/49, 53/57 e 166) – demonstram que, de fato, o Recorrente
realizou o pagamento da pensão alimentícia a sua filha/alimentanda, suprindo assim o vício
apontado acerca da comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a
glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Por outro giro, constato que o Recorrente em sua DAA lançou a filha/alimentanda
como dependente, bem como registrou o pagamento de pensão alimentícia à mesma, por meio de
sua genitora, Marta Borges Meira (fls. 58/63), acumulação esta inadmissível nos termos do art.
78, § 1o do RIR/99, sendo vedada tal conduta, uma vez que o pagamento de alimentos e a
relação de dependência direta são incompatíveis e excludentes, excetuando-se a hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do mesmo ano-calendário, o que não é o caso
dos autos.
Logo, embora reconhecida e não questionada a relação de dependência da
filha/alimentanda, Thalita Borges Meira, em latente desalinho com a legislação de regência, não
cabe a este Colegiado manifestar quanto ao ponto, sob pena de incorrer em reformatio in pejus,
vedado pelo ordenamento jurídico.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento da dedução de
pensão somente à vista do recibo emitido pela genitora responsável pela beneficiária. Como
consignado na decisão recorrida, caberia ao contribuinte fazer prova do efetivo pagamento da
pensão mediante apresentação, por exemplo, de comprovantes de depósitos ou cópias dos
cheques nominais.
A declaração da responsável da beneficiária tem eficácia entre as partes. Em
relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato
declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o
artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único.
Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000483/2010-27

particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao
interessado em sua veracidade
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser glosadas se os
contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Assim, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
mantêm-se a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 175
DF CARF MF
Original